Tribunal: TJSP
Processo: 1004338-74.2017.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1004338-74.2017.8.26.0011/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante RÁDIO E TELEVISÃO
BANDEIRANTES S/A, é agravado LEONARDO FERREIRA NEUMANN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004338-74.2017.8.26.0011/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1004338-74.2017.8.26.0011/50001
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S/A
AGRAVADO: LEONARDO FERREIRA NEUMANN
VOTO No 29.180
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. Crítica
veiculada em meio de comunicação. Repercussão
geral
afastada
no
E.
STF
no
Recurso
Extraordinário com Agravo no 739.382/RJ (tema
657). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Rádio e Televisão Bandeirantes S/A contra decisão
que, em ação de indenização por danos morais e
materiais, negou seguimento a recurso extraordinário,
pois o V. Acórdão abordou matéria cuja repercussão
geral foi afastada no E. Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário com Agravo no 739.382/RJ. Alega
a existência de repercussão geral, porque o reclamo
aborda os limites da liberdade de imprensa. Aduz que
todas as informações prestadas foram lastreadas pela
autoridade competente. Sustenta que os danos morais
não ficaram demonstrados, inexistindo nexo de causa
entre o reclamo e a suposta responsabilidade da
agravante. Pontua, ainda, violação aos arts. 5o,
incisos IV, IX, XIV e 220 da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004338-74.2017.8.26.0011/50001 - Voto no
3
Houve apresentação de contrarrazões a
fls. 304/311.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004338-74.2017.8.26.0011/50001 - Voto no
4
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
739.382/RJ, assinalou que a controvérsia relativa à
responsabilidade civil por danos morais em razão de
crítica veiculada em meio de comunicação, ante o
caráter infraconstitucional da matéria, não apresenta
repercussão geral, conforme se infere da seguinte
transcrição: “Recurso Extraordinário com agravo. 2.
Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica
contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse
subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo
Tribunal Federal revolver a matéria fática para
verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a
não ser em situações excepcionais, nas quais se
verifique
esvaziamento
do
direito
a
imagem
e,
portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de
repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso
extraordinário não conhecido”.
As razões do recurso envolvendo os 5o,
incisos IV, IX, XIV e 220 da CF buscam a prevalência
de tese já rejeitada no julgamento do paradigma
repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar
os seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004338-74.2017.8.26.0011/50001 - Voto no
5
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO